Tribunal: TJDFT
Processo: 0727405-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR BLOQUEADO VIA SISBAJUD. QUANTIA IRRISÓRIA. NÃO CONFIGUIRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Dispõe o art. 836 do CPC/15 que “não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução”.
2. O valor penhorado que supera as custas do processo, sendo suficiente inclusive para amortizar, ainda que em pequena parcela, parte da dívida, não pode ser considerado irrisório para efeito de liberação da penhora.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.